Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-47.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE PELO DEVEDOR. VALIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A MP no 2.200-2/2001, em seu art. 10, §2o, admite como válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
2. A assinatura eletrônica gerada com software disponibilizado pela instituição bancária com elementos que permitem a identificação do signatário, como o código de identificação de dispositivo utilizado pelo signatário, data e hora e localização, poderá ser aceita como assinatura digital.
3. Sem majoração de honorários advocatícios em grau recursal, vez que não estipulados no Juízo de origem.
4. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.